Tribunal: TJSP
Processo: 2257439-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Suspensão de todas as ações, execuções e atos de bloqueios de valores/recursos financeiros/constrição/alienação/ arresto em andamento em face da recuperanda, especialmente as ações de busca e apreensão. Os

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Suspensão de todas as ações, execuções e atos de bloqueios de valores/recursos financeiros/constrição/alienação/ arresto em andamento em face da recuperanda, especialmente as ações de busca e apreensão. Os efeitos do stay period visam resguardar a atividade empresária, vez que manter a empresa em crise desprotegida até a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial pode esvaziar o próprio intuito da Lei n° 11.101/2005, qual seja, a manutenção da sua função social.
Recurso desprovido.